Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710194-85.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: WARLEY APARECIDO PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e tendo em vista que o Agravado (réu) requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça na petição Id. 16016822, fica intimado a juntar a documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias. Anote a Secretaria, o nome da advogada do Agravado (Id. 16016822). Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora